Tribunal: TJBA
Processo: 8142484-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142484-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por empresa de telefonia contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a nulidade da cobrança de multa contratual por rescisão antecipada, no importe de R$3.761,51, efetuada à parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cláusula de fidelização contratual entre pessoa jurídica consumidora e operadora de telefonia; (ii) a legitimidade da cobrança de multa por rescisão antecipada após portabilidade sem consentimento expresso quanto à renovação contratual.

III. Razões de decidir
3. A relação contratual está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A cláusula de fidelização imposta por 24 meses descumpre os limites estabelecidos pela Resolução ANATEL nº 632/2014.
5. Não houve comprovação da ciência prévia ou do consentimento expresso da parte autora quanto à renovação contratual ou aos encargos por rescisão.
6. Verificada a abusividade da cláusula e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

7. Sendo nula a cláusula de fidelização, a cobrança das multas deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese
8. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual de fidelização por prazo superior ao permitido pela regulamentação da ANATEL, quando não demonstrado o consentimento expresso e inequívoco do consumidor. 2. É indevida a cobrança de multa por rescisão contratual em tais hipóteses, por configurar prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 46 e 51, IV; CPC, art. 373, II; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57 a 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0504156-92.2019.8.05.0001; TJ-MG, AC 10000205913346002; TJ-DF, 0710666-34.2020.8.07.0006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142484-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR